Tribunal: TJSP
Processo: 0008529-77.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Execução Penal – Reeducando que, mesmo apresentando boa conduta carcerária, tem exame criminológico concluindo no sentido do indeferimento de sua pretensão à progressão de regime prisional – Ausência de direito ao benefício
Desfavorável o resultado de exame criminológico, não é realmente recomendável seja concedida a progressão pelo Juízo da Vara das Execuções, levando-se em conta apenas o

Ementa:
Execução Penal – Reeducando que, mesmo apresentando boa conduta carcerária, tem exame criminológico concluindo no sentido do indeferimento de sua pretensão à progressão de regime prisional – Ausência de direito ao benefício
Desfavorável o resultado de exame criminológico, não é realmente recomendável seja concedida a progressão pelo Juízo da Vara das Execuções, levando-se em conta apenas o atestado de boa conduta carcerária.